Tribunal: TJES
Processo: 5009926-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009926-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANDRE LUIS NUNES SILVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA / RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE.

ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SENTIU FORTES DORES NO JOELHO DIREITO. PROCUROU, INICIALMENTE, O MÉDICO ORTOPEDISTA CREDENCIADO À UNIMED, DR. SYD MOURA, QUE LHE SOLICITOU EXAMES. LAUDOS APONTARAM SEQUELAS. MÉDICO QUE RECOMENDOU INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, APÓS ANÁLISE DE RESSONÂNCIA. COM TODOS OS EXAMES REALIZADOS E AS SOLICITAÇÕES DEVIDAMENTE APROVADAS PELA UNIMED, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE EM VITÓRIA HÁ UM MÉDICO QUE PROPÕE UMA SOLUÇÃO ALTERNATIVA, NÃO INVASIVA, SENDO O MÉDICO DR. GERALDO LOPES DA SILVEIRA, DA CLÍNICA ORTOPÉDICA SANTA LÚCIA LTDA, EM VITÓRIA. PROCURADO TAL MÉDICO, ESTE EMITIU LAUDO E SOLICITAÇÃO A FIM DE QUE O ORA REQUERENTE OBTIVESSE, PERANTE A REQUERIDA, AUTORIZAÇÃO PARA FAZER TODOS OS PROCEDIMENTOS PROPOSTOS E NÃO INVASIVOS QUE, DENTRE OUTRAS TERAPIAS, ABRANGE O DENOMINADO PST (PULSED SIGNAL THERAPY). UNIMED VITÓRIA NEGOU A AUTORIZAÇÃO DO ALUDIDO TRATAMENTO. AUTOR CUSTEOU O PROCEDIMENTO EFETIVADO, NO VALOR TOTAL DE R$10.200,00. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE APLICOU À RÉ OS EFEITOS DA REVELIA, DADA A SUA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A RÉ A REEMBOLSAR O AUTOR DAS DESPESAS, NO MONTANTE DE R$10.200,00, DE FORMA SIMPLES.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA QUANTO AO TRATAMENTO INDICADO NO LAUDO MÉDICO. HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A DOENÇA QUE ACOMETE A AUTOR, NÃO É ADMISSÍVEL NEGAR-LHE O TRATAMENTO, SOBRETUDO QUANDO RESPALDADO EM PEDIDO MÉDICO QUE JUSTIFIQUE DEVIDAMENTE A SUA NECESSIDADE E URGÊNCIA. NÃO CABE À JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE, PORTANTO, PRESCREVER OU ALTERAR O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA, QUESTIONANDO-LHE PERTINÊNCIA OU NECESSIDADE. SENDO DEVIDA A COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OU NÃO ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE OBJETO DA COBERTURA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)